Tribunal: TCU
Processo: 024.729/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Recursos de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2012 e 2013, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para a execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutido recurso de reconsideração interposto por Weliton Fernandes Rodrigues, ex-prefeito do Município de Campinaçu/GO, gestão 2009-2012 e 2013-2016, contra o Acórdão 1717/2021-TCU-Primeira Câmara , relator o E. Ministro Jorge Oliveira, decorrente da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Ministério da Cidadania, à Prefeitura e à Câmara do Município de Campinaçu/GO e à Procuradoria da República no Estado do Goiás;